Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO VERIFICAÇÃO. PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO no 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A r. Sentença debruçou-se sobre a análise dos seus pressupostos e documentos constantes nos autos, concluindo-se não ter havido qualquer ato ilícito capaz de amparar a pretensão do apelante. afasta-se, portanto, alegação de julgamento citra petita.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes. (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).
3. Nos termos dos arts. 1o e 2o da Resolução no 4.549 de 2017 do Banco Central do Brasil o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado.
4. Recurso conhecido e não provido.